Tribunal: TJBA
Processo: 8026778-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026778-81.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO ECONÔMICO. TEMA 1.153/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados em face do ESTADO DA BAHIA, julgou improcedente o pedido, mantendo a exigibilidade de créditos de IPVA e reconhecendo a legitimidade da instituição financeira, ao fundamento de ausência de comprovação da transferência dos veículos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira, na qualidade de arrendadora em contrato de leasing, pode ser responsabilizada pelo pagamento de IPVA incidente sobre veículos quando não demonstrada a consolidação da propriedade plena ou o domínio econômico do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sujeito passivo do IPVA deve guardar correspondência com o domínio econômico do bem, sendo insuficiente a mera titularidade formal perante o órgão de trânsito. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.153, fixa entendimento vinculante no sentido de que é inconstitucional atribuir ao credor fiduciário ou arrendador a condição de contribuinte ou responsável tributário do IPVA, salvo na hipótese de consolidação da propriedade plena. 5. A ratio decidendi do precedente aplica-se aos contratos de arrendamento mercantil, pois distingue titularidade formal de domínio econômico efetivo. 6. Os documentos constantes dos autos não demonstram o retorno dos veículos à esfera de disponibilidade da instituição financeira nem a consolidação da propriedade em seu favor. 7. A baixa dos gravames e a ausência de posse direta evidenciam que a arrendadora não exercia domínio econômico sobre os bens no momento dos fatos geradores. 8. A manutenção da responsabilidade tributária com base apenas em registro formal contraria a orientação constitucional firmada pelo STF. 9. A modulação de efeitos do Tema 1.153 autoriza a aplicação da tese aos processos pendentes de julgamento, como no caso. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8026778-81.2022.8.05.0001 em que figuram como Apelante SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente